Tribunal: TJMT
Processo: 1014436-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014436-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), OSVALDO REAMI - CPF: 009.803.749-87 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - CNPJ: 01.174.455/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor idoso contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de corretora inicialmente demandada e determinou a inclusão obrigatória da empresa GA9 Corretora de Seguros de Vida Ltda. no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do processo. O agravante sustenta a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, diante da responsabilidade solidária dos fornecedores nas relações de consumo e da possibilidade de direcionamento da demanda exclusivamente contra o banco responsável pelos descontos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em relação de consumo envolvendo descontos bancários supostamente indevidos, a responsabilidade solidária dos fornecedores impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário; e (
ii
) estabelecer se a ausência da seguradora/corretora responsável pela contratação subjacente impede o regular prosseguimento da ação exclusivamente em face da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, permitindo ao consumidor escolher contra qual fornecedor pretende demandar judicialmente.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses de responsabilidade solidária entre fornecedores em relações consumeristas, o litisconsórcio passivo possui natureza facultativa, preservado o direito de regresso entre os coobrigados.

5. O dever de segurança das instituições financeiras compreende a obrigação de fiscalizar a regularidade das transações realizadas em contas bancárias e adotar mecanismos aptos a impedir fraudes e cobranças indevidas, especialmente em relação a consumidores vulneráveis.

6. O núcleo central da controvérsia está relacionado à alegada falha na prestação do serviço bancário decorrente da realização de descontos indevidos diretamente na conta corrente do consumidor, circunstância que permite a apreciação integral dos pedidos exclusivamente em face da instituição financeira demandada.

7. A eventual repercussão da controvérsia sobre a relação jurídica existente entre os fornecedores não configura, por si só, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, ausentes os pressupostos dos
arts
. 114 e 115 do CPC.

8. A incerteza quanto à efetiva identificação da empresa responsável pela contratação securitária reforça a desnecessidade de inclusão compulsória da corretora no polo passivo, sem prejuízo de eventual ampliação subjetiva da demanda no curso da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de consumo regidas pela responsabilidade solidária dos fornecedores, o litisconsórcio passivo possui natureza facultativa.

2. O consumidor pode ajuizar demanda exclusivamente contra a instituição financeira quando a controvérsia estiver fundada em alegada falha na prestação do serviço bancário decorrente de descontos indevidos em conta corrente.

3. A eventual repercussão da controvérsia sobre a relação jurídica entre fornecedores não caracteriza, por si só, litisconsórcio passivo necessário.

4. A ausência da seguradora ou corretora no polo passivo não impede o regular prosseguimento da ação quando os pedidos puderem ser apreciados integralmente em face da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CPC,
arts
. 114 e 115; CC/2002, art. 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.739.718/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020,
DJe
04.12.2020; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014436-56.2026.8.11.0000

OSVALDO REAMI X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSVALDO REAMI, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000167-87.2025.8.11.0051, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa VIZA CORRETORA DE SEGUROS LTDA., determinando sua exclusão do polo passivo, bem como intimou o autor para promover a inclusão da empresa GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. no feito, sob pena de extinção do processo, ao fundamento de configuração de litisconsórcio passivo necessário.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que inexiste hipótese de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de relação de consumo submetida ao regime de responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que possui o direito de eleger contra qual fornecedor pretende litigar, notadamente porque sua pretensão está fundada na falha da prestação do serviço bancário atribuída ao Banco Bradesco S.A., em razão da realização de descontos indevidos em conta bancária de consumidor idoso.

Aduz, ainda, que a imposição de inclusão da seguradora/corretora no polo passivo, sob pena de extinção do processo, viola o acesso à justiça e desconsidera a autonomia da responsabilidade civil da instituição financeira.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento do recurso para afastar a determinação de integração da empresa GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. ao polo passivo da demanda (ID. 358026391).

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, estaria evidenciada a aparente facultatividade do litisconsórcio passivo nas relações consumeristas regidas pela responsabilidade solidária, bem como o risco de extinção do feito originário sem resolução do mérito (ID. 358800874).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida e a revogação da tutela recursal deferida, sustentando que a controvérsia deduzida na petição inicial ultrapassa a mera responsabilização do banco por falha autônoma do serviço, alcançando diretamente a própria existência da relação jurídica subjacente às cobranças impugnadas, circunstância que tornaria indispensável a participação da empresa GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. na lide (ID. 364140894).

O agravante é beneficiário da gratuidade da justiça (ID. 358026395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a existência, ou não, de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira agravada e a empresa indicada como responsável pelos descontos questionados na conta bancária do consumidor.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por OSVALDO REAMI em face de BANCO BRADESCO S.A., fundada na alegação de descontos indevidos realizados em conta corrente vinculados à rubrica “VIZAPREVSEGUROS”, sem contratação válida ou autorização do consumidor idoso.

A hipótese submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC, que consagram a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

Nas relações regidas pelo CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Isso significa que o consumidor possui a faculdade de escolher contra quem deseja demandar: pode ajuizar a ação contra um, alguns ou todos os fornecedores envolvidos.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade solidária entre fornecedores, o litisconsórcio passivo possui natureza facultativa.

A propósito:

“(...) Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente. 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo. 8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10. Recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1739718 SC 2018/0107086-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020).

Na mesma linha, a jurisprudência mais recente da Corte Superior reafirma que o dever de segurança imposto às instituições financeiras abrange a obrigação de monitorar movimentações atípicas e desenvolver mecanismos aptos a impedir fraudes e cobranças indevidas, sobretudo em relação a consumidores vulneráveis.

Nesse sentido:

“(...) O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros. (...)”.
(STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15/09/2023).

No caso, no saneamento do feito, o magistrado singular concluiu que a pessoa jurídica inicialmente indicada no polo passivo não correspondia à empresa vinculada aos descontos questionados, apontando a empresa GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA., anteriormente denominada VIZAPREV SEGUROS, como responsável potencial pela contratação discutida (ID. 358026395 – p. 251-255).

Todavia, em análise mais detida dos elementos constantes dos autos, especialmente da contestação apresentada pela empresa excluída da lide, verifica-se que a solução mais adequada ao caso concreto conduz ao afastamento da obrigatoriedade de integração da empresa GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. ao polo passivo da demanda (ID. 358026395 – p. 211-230).

Com efeito, embora a inicial mencione a inexistência da contratação securitária, o núcleo central da controvérsia está claramente direcionado à alegada falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na realização de descontos supostamente indevidos diretamente na conta corrente do consumidor (ID. 358026395 – p. 21).

Nesse contexto, a pretensão jurisdicional deduzida pelo agravante pode ser plenamente apreciada e satisfeita exclusivamente em face da instituição financeira agravada, sobretudo porque os pedidos formulados independem da presença da seguradora/corretora no polo passivo.

Isso porque eventual repercussão reflexa sobre a relação mantida entre os fornecedores não é suficiente, por si só, para transformar a hipótese em litisconsórcio passivo necessário.

Soma-se a isso o fato de que a própria dinâmica probatória estabelecida nos autos enfraquece substancialmente a tese sustentada pelo agravado quanto à indispensabilidade da empresa GA9/VIZAPREV, afastando a incidência dos
arts
. 114 e 115 do CPC.

Ademais, na contestação apresentada pela empresa inicialmente demandada foi consignado que esta não possui relação jurídica com o contrato discutido, afirmando tratar-se de pessoa jurídica diversa daquela vinculada aos descontos questionados, circunstância que gerou evidente incerteza quanto à efetiva identificação do fornecedor responsável pela contratação subjacente.

Nesse contexto, eventual ampliação subjetiva da demanda poderá ser avaliada oportunamente pelo autor ou determinada apenas se, no curso da instrução, surgir efetiva impossibilidade de julgamento útil sem a presença do terceiro.

Diante disso, não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a determinação de inclusão obrigatória da empresa GA9 CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. no polo passivo da demanda, assegurando o regular prosseguimento da ação originária exclusivamente em face do BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026